Tribunal: TJPA
Processo: 0002953-50.2014.8.14.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 213, §1ª, DO CPB ? OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS ? PRELIMINAR ACOLHIDA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? PROCEDÊNCIA. 1. Do princípio da non reformatio in pejus: Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. Preliminar acolhida;2. Absolvição ante a insuficiência probatória: Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.3. Reforma da dosimetria da pena: A circunstância judicial ?antecedentes criminais?, deve ser considerado neutro, bem como mantenho as demais circunstâncias judiciais fundamentadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente, bem como afasto a agravante da reincidência que milita em desfavor do apelante, desse modo, fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão. No mais, mantenho as demais determinações aplicadas pelo Juízo a quo na sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PORTEL
APELANTE: DIVANILSON DE JESUS LOBATO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
PROCESSO Nº 0002953-50.2014.8.14.0043

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 213, §1ª, DO CPB - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
- PRELIMINAR ACOLHIDA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PROCEDÊNCIA.
1. Do princípio da
non reformatio in pejus
: Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida;
2. Absolvição ante a insuficiência probatória:
Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
3
.
Reforma da dosimetria da pena:

A circunstância judicial ¿antecedentes criminais¿, deve ser considerado neutro, bem como mantenho as demais circunstâncias judiciais fundamentadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente, bem como afasto a agravante da reincidência que milita em desfavor do apelante, desse modo, fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão. No mais, mantenho as demais determinações aplicadas pelo Juízo
a quo
na sentença.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PORTEL
APELANTE: DIVANILSON DE JESUS LOBATO DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
PROCESSO Nº 0002953-50.2014.8.14.0043
RELATÓRIO

DIVANILSON DE JESUS LOBATO DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23.06.2014, quando o ora denunciado DIVANILSON DE JESUS LOBATO DA SILVA por volta das 05h00 da manhã aproximadamente, agarrou a vítima Wanuza de Freitas da Silva, colocando uma das mãos em sua boca derrubando-a ao chão metendo uma das pernas entre as pernas da vítima, e de inopino tirou o short e a calcinha da vítima ameaçando-a de lhe bater caso gritasse e em seguida introduziu o pênis na vagina da vítima, sendo que nesse momento o pai da vítima iluminou com uma lanterna fazendo com que o denunciado saísse de cima da vítima, escapando pelo portão para lugar ignorado.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 213, §1º, do CPB, à pena de 10 (dez) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado, além de fixar pena de multa em 20 (vinte) dias-multa.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, preliminarmente, a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior, uma vez que não fora interposto recurso pelo órgão acusador.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, para absolver o apelante, em razão da insuficiência de provas que comprovem a autoria e materialidade do delito. Subsidiariamente, alega erro na dosimetria da pena, requerendo sua reforma.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja retirada da circunstância dos antecedentes criminais como desfavorável na primeira fase. E, na segunda fase, para que seja retirada a agravante da reincidência.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso
.
DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

Arguiu, preliminarmente, o ora apelante a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus,
o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público, restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa. Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal
a quo
agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
.
In
casu
, aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena. (STJ, HC Nº 31835, Min. Rel. JORGE SCARTEZZINI, Publicação: 24/05/04).
Sendo assim, acolho a preliminar.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

No que tange a materialidade, está comprovada pelo Laudo de Exame de Conjunção Carnal às fls. 14, pelo Laudo de Ato Libidinoso de Conjunção Carnal, fls. 16 - apenso.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que relatou com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento prestado em Juízo, a vítima relatou, fls. 39/41:
¿Que estava em casa. E por volta da 04:00 mais ou menos fui ao banheiro que fica do lado de fora, quando o peladinho me agarrou a força, e me pediu para tirar minhas roupas e tirei, e me fez ter relação a força com ele, neste momento o papai apareceu e peladinho estava em cima e mim, quando ele viu o papai saiu correndo e pulou o muro¿.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha, José Maria Carvalho da Silva, pai da vítima, declarou de maneira segura:
¿Que no dia dos fatos estava guardando vaga na vila em uma lotérica e fui em casa por volta de umas 05:00 horas da manhã e quando cheguei em casa, ouviu uma voz masculina e então foquei com a lanterna ruma ao banheiro e me deparei com peladinho estuprando minha filha. E quando peladinho me viu correu e pulou o muro.¿

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, visto que o Juízo
a quo
no momento da dosimetria fez uso do mesmo argumento para majorar como negativa, duas fases da dosimetria, configurando o
bis in idem.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (artigo 213, §1º, do CPB), apontando os antecedentes como desfavorável, fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na 2ª fase, considerou a circunstância agravante da reincidência, fixando a pena em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa.

Na 3ª fase, o Juízo não considerou nenhuma causa de aumento e nem diminuição de pena, restando em definitivo a pena de 10 anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa.

Depreende-se que ao analisar os vetores insertos no artigo 59, do Código Penal, o Magistrado Sentenciante o fez de forma equivocada, visto que ao verificar a certidão Criminal do apelante às fls. 42/43, constato que o mesmo não pode ser considerado reincidente.

O apelante tem registrado na certidão, 08 procedimentos judiciais, entre ações penais e termos circunstanciados. Após pesquisa no site do Egrégio TJE/PA, no sistema LIBRA, verifica-se que o fato delituoso julgado no presente processo, aconteceu antes do primeiro trânsito em Julgado dos processos em questão.

Desse modo, o Juízo não pode considerar na 1ª fase, a circunstância dos antecedentes como desfavoráveis em relação ao apelante, bem como a agravante de reincidência, pois todos os trânsitos em julgados dos processos aos quais responde, se deram em data posterior ao delito ora analisado.

Diante do exposto, a circunstância judicial ¿antecedentes criminais¿, deve ser considerado neutra, bem como mantenho as demais circunstâncias judiciais fundamentadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente, fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, afasto a agravante da reincidência que militem em desfavor do apelante, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em
08 (oito) anos de reclusão
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

No mais, mantenho as demais determinações aplicadas pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA